Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-86.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003831-86.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. TESE DE DEFESA JÁ ANALISADA E REJEITADA EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMANDA ANTERIOR QUE VERSAVA SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU AS TESES PRINCIPAIS DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, rejeitou as teses principais da seguradora, notadamente a prescrição e a validade do cancelamento do contrato de seguro de vida, acolhendo apenas em parte os embargos para reconhecer excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora. A execução originária visa ao recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado, esposo da beneficiária.
II. Questão em discussão
As questões centrais submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar:
a) A incidência dos efeitos da coisa julgada material, decorrente de processo anterior (nº 0000649-83.2010.8.05.0103), que já teria analisado e declarado a nulidade do cancelamento do mesmo contrato de seguro por inadimplência, tornando a matéria imutável e indiscutível;
b) A ocorrência da prescrição da pretensão da beneficiária ao recebimento da indenização, considerando o lapso temporal entre o sinistro (óbito) e o ajuizamento da ação executiva;
c) A validade do cancelamento unilateral da apólice de seguro pela seguradora, em razão de inadimplemento, sem a comprovação de notificação prévia do segurado para constituí-lo em mora.
III. Razões de decidir
A principal tese defensiva da seguradora, referente à validade do cancelamento do contrato por inadimplência, encontra-se acobertada pela autoridade da coisa julgada material. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que no bojo do Processo nº 0000649-83.2010.8.05.0103, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de seguro, foi proferida decisão de mérito, transitada em julgado, que declarou a nulidade do referido cancelamento por ausência de notificação prévia do segurado. A validade da relação contratual securitária constituiu questão prejudicial indispensável ao julgamento daquela lide, cuja decisão torna-se imutável e indiscutível, projetando seus efeitos preclusivos sobre a presente demanda, nos termos dos artigos 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil. A rediscussão da matéria é, portanto, vedada.
Não há que se falar em prescrição. A citação válida no processo anterior, que versava sobre a mesma relação jurídica de base (o contrato de seguro), teve o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de outras coberturas decorrentes do mesmo instrumento, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil. O prazo prescricional somente voltaria a correr após o último ato daquele processo, de modo que, ajuizada a presente execução antes do trânsito em julgado da demanda pretérita, a pretensão da beneficiária permanece hígida.
De forma subsidiária, ainda que não houvesse o óbice da coisa julgada, a tese da seguradora não prosperaria. A jurisprudência consolidada, materializada na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a suspensão ou o cancelamento do contrato de seguro por inadimplência depende de prévia notificação do segurado para sua constituição em mora, requisito não comprovado pela apelante nos autos. A alegação de inadimplência substancial por longo período não se aplica ao caso, pois a controvérsia judicial sobre a própria validade do contrato, instaurada pela recusa da seguradora em pagar a primeira indenização, justifica a suspensão dos pagamentos pelo consumidor com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A validade de um contrato de seguro, uma vez reconhecida em decisão judicial transitada em julgado que declarou a nulidade de seu cancelamento unilateral, constitui coisa julgada material, o que impede a rediscussão sobre o mesmo tema em processo executivo posterior fundado na mesma apólice. 2. A citação válida em ação de conhecimento que versa sobre a relação contratual securitária interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de nova demanda, inclusive de natureza executiva, fundada no mesmo contrato, ainda que para postular cobertura relativa a sinistro diverso."
Dispositivos relevantes citados: Artigos 202, I, e 476 do Código Civil; Artigos 85, §11, 487, I, 502, 503, 508, 784, VI, do Código de Processo Civil; Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003831-86.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)